Tribunal: TJES
Processo: 0000846-94.2020.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000846-94.2020.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ICARO GONCALVES AMARAL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000846-94.2020.8.08.0041

RECORRENTE:
ICARO GONÇALVES AMARAL

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. COMPETÊNCIA. IRDR Nº 0021676-78.2018.8.08.0000. MATÉRIA DE CONCURSO PÚBLICO AFETA À VARA DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. FEITO QUE TRAMITOU EM VARA ÚNICA. APROVEITAMENTO DOS ATOS. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA RECURSAL. REMESSA AO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ICARO GONÇALVES AMARAL
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, a parte autora alega ter sido aprovada na 17ª colocação em Concurso Público do Município de Presidente Kennedy (Edital nº 001/2018) para o cargo de Professor MAMPB - Educação Física, certame que previa 02 vagas imediatas. Sustenta que houve preterição de sua convocação em razão da contratação precária de servidores temporários durante a validade do concurso.

A sentença julgou improcedente a pretensão, fundamentando que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito e que o prazo de validade do concurso já expirou.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso. O Município apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a votar.

VOTO

Inicialmente,
DEFIRO
a gratuidade de justiça ao recorrente, caso ainda não apreciada, com base nos documentos acostados aos autos.

No mérito recursal, todavia, suscito, de ofício, preliminar de incompetência desta Turma Recursal, com base no entendimento vinculante firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Ocorre que a matéria versada nos autos —
nomeação em concurso público
— foi objeto do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0021676-78.2018.8.08.0000
. Naquele julgamento, fixou-se a tese de que compete às Varas da Fazenda Pública (e não aos Juizados Especiais) processar e julgar demandas sobre concurso público, independentemente do valor da causa, dada a complexidade inerente à matéria.

O referido IRDR foi julgado e publicado em
09/11/2020
, data coincidente com a propositura da presente ação (09/11/2020), possuindo eficácia vinculante imediata, uma vez que não houve modulação de efeitos.

A tese fixada foi a seguinte:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS IRDR MÉRITO
COMPETÊNCIA DAS DEMANDAS SOBRE CONCURSO PÚBLICO COM VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
COMPLEXIDADE CRITÉRIO QUE DEVE SER OBSERVADO FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A definição da competência dos Juizados Especiais Fazendários não pode ser realizada pela leitura estanque do artigo 2º da Lei nº 12.0153/09, mas deve ser feita por meio de uma interpretação conforme do referido dispositivo combinado com o texto constitucional, o qual estabeleceu um único critério de competência para o julgamento das causas cíveis pelos Juizados Especiais: a menor complexidade. 2. Portanto, a interpretação do caput do art. 2º, da Lei nº 12.153/09 deve ser: é de competência dos Juizados Especiais Fazendários processar, conciliar e julgar as causas cíveis de menor complexidade de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor da causa seja de até 60 (sessenta) salários mínimos. 3. O próprio conceito de concurso público encarta a ideia de complexidade procedimental, seja pela sua forma de ser realizado, seja pela sua consequência prática no âmbito privado do candidato e no âmbito público da Administração. 4. A importância de tais demandas no âmbito da Administração Pública também serve para afastar o conceito de menor complexidade,
porquanto o provimento que possa gerar direito à nomeação em cargo público tem o condão de afetar toda a estrutura de pessoal e de gastos da administração pública.
5. Em que pese a complexidade da causa não ser medida pela necessidade de instrução probatória é certo que, aquelas causas que demandem incursão fática mais aprofundada, não se mostram compatíveis com o rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados. 6. Se fosse estabelecida a competência nos Juizados Fazendários para as demandas ordinárias que versem sobre concurso público, o sistema de uniformidade dos precedentes poderia ser afetado, na medida em eventuais impugnações pela via do mandado de segurança seriam de competência do Tribunal, dada a competência
ratione personae
. 7. Ainda que não fosse considerado o critério da menor complexidade, o critério do valor da causa, estabelecido de forma estanque na legislação ordinária, serve de baliza, tão somente em relação às demandas com expressão econômica mensurável, o que não ocorre nas demandas relacionadas a concurso público como regra. 8. Caso concreto em que não se encontram presentes os fundamentos relevantes para a concessão de efeitos prospectivos (ex nunc) à tese jurídica, pois não demonstradas as razões expcepcionais de interesse social ou de segurança jurídica. 9.
Fixação da seguinte tese: Compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos, sem modulação de efeitos, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade,
FIXAR A TESE JURÍDICA ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÕES SOBRE CONCURSO PÚBLICO, COM VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS, e por maioria, DETERMINAR A INCIDÊNCIA DA TESE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS
. Vitória, (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180035774, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020,
Data da Publicação no Diário: 09/11/2020
) (g.n)

Dessa forma, o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é inadequado para o deslinde da causa e se faz necessário a declaração de incompetência absoluta dos Juizados Especiais para a tramitação da presente demanda, uma vez que deve ser aplicado o decidido no IRDR, conforme dispõem os arts. 939, I, 62 e 64, §1º, ambos do CPC:

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que o feito tramitou na Comarca de
Presidente Kennedy
, juízo de
Vara Única
. Nessas comarcas, o Magistrado singular encontra-se investido de competência plena, atuando tanto como Juiz do Juizado Especial quanto como Juiz da Vara da Fazenda Pública (Rito Comum).

Assim, embora o rito imprimido tenha sido o do sistema dos Juizados, a instrução processual e a sentença foram conduzidas por autoridade judiciária competente para julgar a matéria sob a ótica da Fazenda Pública.

Não há, portanto, necessidade de anulação da sentença ou retorno dos autos à origem, em prestígio aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Contudo, a
competência para revisar a decisão proferida em matéria de Fazenda Pública (Rito Comum)
pertence ao
Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo
, e não a esta Turma Recursal, que possui competência restrita ao sistema dos Juizados Especiais.

Nesse sentido, a solução jurídica adequada é a declinação da competência recursal, encaminhando-se o feito para a instância competente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, diante do efeito vinculante do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA
desta
Turma Recursal
para apreciar o recurso e
DETERMINO A REMESSA
dos presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, para distribuição a uma de suas Câmaras Cíveis, onde o recurso deverá ser processado e julgado como Apelação Cível.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)